Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-86.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700398-86.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) ESPÓLIO DE: ANTONIO BEZERRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CHARLENE BEZERRA DA SILVA RODRIGUES, AMANDA DA SILVA BEZERRA, LUCIVANIA KEULE CASTELO BEZERRA, LORENA BEZERRA DA SILVA GUIMARAES, FERNANDA BISPO MOTA DA SILVA PONTES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: ROSELY APARECIDA ALVES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ANTONIO BEZERRA DA SILVA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 68581500/68166140). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator